Tribunal: TJDFT
Processo: 0713164-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713164-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS VINICIUS REIS VIEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO SEQUESTRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ E DA ONEROSIDADE DO NEGÓCIO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o art. 130, inc. II, do Código de Processo Penal, o sequestro pode ser embargado pelo terceiro, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé. 2. No caso dos autos, as circunstâncias da aquisição lançam dúvida quanto à boa-fé do embargante e também não foi comprovado que o veículo foi adquirido a título oneroso, de maneira que deve ser mantida a decisão que julgou improcedentes os embargos de terceiro. 3. O pedido de levantamento de sequestro de automóvel supostamente adquirido pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a princípio, não é compatível com a alegação de miserabilidade jurídica, mas, uma vez que um dos motivos que justificou o julgamento de improcedência foi justamente a falta de comprovação de recursos suficientes para a aquisição do bem, possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.226 e 1.227, ambos do Código Civil, alegando que adquiriu o automóvel em 20/6/2017, em razão de não existir situação irregular sobre o bem nessa data. Assim, afirma ser possuidor do veículo alvo de constrição judicial e, portanto, tem direito ao levantamento do sequestro do bem; b) artigo 6o da Lei 6.575/1978, sob o argumento de ser inexigível a cobrança de despesas pela remoção e estadia em pátio inerentes à apreensão do veículo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 1.226 e 1.227, ambos do CC, pois a turma julgadora decidiu que um dos motivos que justificou o indeferimento do pedido de levantamento do automóvel foi justamente o fato de o recorrente não ter comprovado possuir recursos para adquirir um bem de alto valor. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no tocante à alegada afronta ao artigo 6o da Lei 6.575/1978, pois o acórdão impugnado indeferiu o pedido de liberação do veículo porque o sequestro não foi levantado. Assim, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003